Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726638-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SANDRA MARA MEIRELLES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta por Sandra Mara Meirelles, dentre outras questões afastou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal (ID no 64734127, págs. 1-4, proc. no 0724367-14.2019.8.07.0001). A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo determinou que a agravante apresentasse documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento/revogação da justiça gratuita (ID no 18137528, págs. 1-4). Em resposta, a agravante apresentou os documentos de ID no 18439002 e seguintes. Oportunizou-se o contraditório (ID no 19062325, págs.4-5). É o necessário. Decido. O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante Enunciado de Súmula no 481 do STJ. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Transcrevo os arts. 175-179 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) com especial destaque para o parágrafo único do art. 175, e art. 179: “CAPÍTULO V Exclusão de Crédito Tributário SEÇÃO I Disposições Gerais Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. SEÇÃO II Isenção Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva: I - às taxas e às contribuições de melhoria; II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. (Redação dada pela Lei Complementar no 24, de 7.1.1975) Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. § 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. § 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.” Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 3/8/2020, às 13h10]. No caso, depreende-se da documentação apresentada pela recorrente que os demonstrativos contábeis e os balanços patrimoniais (ID no 18439002 e seguintes) não são compatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira, uma vez que o recolhimento do preparo, que atualmente custa R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), não comprometerá o regular desenvolvimento de suas atividades. Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que faz jus ao benefício excepcional da gratuidade de justiça. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acórdão 1250292, 07231061720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo Por essas razões, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO